Tribunal: TJSP
Processo: 0010564-33.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU PELA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito, e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar minimamente a excludente da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU PELA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito, e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar minimamente a excludente da legítima defesa. Recurso não provido.